Tribunal: CARF
Processo: 10730.910412/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.910412/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.691 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
VOLUSIA CORREA DE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE. ENUNCIADO 63 DA SÚMULA DO CARF.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios - Súmula CARF no 63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da Decisão (fls. 24 e 25) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra notificação de lançamento de IRPF, ano-
calendário 2005, exercício 2006, na qual a recorrente sustentou o reconhecimento do seu direito
à isenção, em face da existência de moléstia grave.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.910412/2009-13
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.910412/2009-13

A DRJ concluiu que a isenção somente se aplica aos valores recebidos a título de
aposentadoria ou reforma e desde que existente uma das moléstias tipificadas no texto legal;
além disso, há ausência de competência da Delegacia de Julgamento para rever de ofício a
declaração de ajuste do contribuinte.
A recorrente foi intimada em 17/10/2011 (fl. 37 do PDF) e interpôs recurso
voluntário em 16/11/2011 alegando que é portadora de cardiopatia grave, o que já fora
reconhecido pela DRJ, e que deve ser conhecido o seu direito.
Na sessão de 02/10/2018, esta Turma converteu o julgamento em diligência
(Resolução 2402-000.690 – fls. 54) para que a unidade de origem juntasse ao presente processo
os laudos acostados às fls. 3 e 7/8 do Processo no 13736.003074/2008-19, onde foi verificada a
efetiva existência da moléstia grave. Em resposta, vieram os documentos de fls. 61 a 70.
o relat rio
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos relatados, na sessão de 02/10/2018, esta Turma converteu o
julgamento em diligência (Resolução 2402-000.690 – fls. 54) para que a unidade de origem
juntasse ao presente processo os laudos acostados às fls. 3 e 7/8 do Processo no
13736.003074/2008-19, onde foi verificada a efetiva existência da moléstia grave.
Conforme muito bem redigido pelo relator da Resolução, muito embora a
recorrente não tenha anexado o laudo médico a este PAF, impedindo que se possa verificar a
efetiva existência de moléstia grave arrolada no Regulamento do Imposto de Renda, observa-se
que a DRJ, no PAF 13736.003074/200819, julgou procedente a manifestação de inconformidade
ali apresentada, reconhecendo o direito creditório relativo ao imposto de renda na fonte sobre o
13o salário (neste PAF se trata do IRPF devido no ajuste), ao argumento de que os laudos
exarados pelo Município de Cabo Frio demonstrariam a existência de cardiopatia grave nos
anos-calendário 2003 a 2007.
(...)Diante do princípio da verdade real, e para evitar decisões eventualmente
conflitantes, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em diligência, para que a
unidade de origem junte aos presentes autos os laudos acostados às fls. 03 e 07/08 do PAF
13736.003074/200819.
De fato, o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre
eles o da verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.910412/2009-13

podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Por força do princípio da verdade material, se o julgador verifica que a prova,
ainda que apresentada fora do prazo, milita a favor do contribuinte, deve analisá-la, não devendo
sua análise e conclusão observar os aspectos exclusivamente aspectos formais do processo
administrativo fiscal.
Assim, a exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação
entre a realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos
na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do evento
econômico (fato imponível) e sua formalização através do lançamento tributário. A busca pela
verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração tributária no âmbito
de suas atividades procedimentais e processuais1.
A Lei n ̊ 7 713, de 22 de dezembro de 1988, prevê que as pessoas portadoras de
neoplasia maligna ou outras doenças graves e que estejam na inatividade não pagarão imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reforma – art. 6o, XIV.
O art. 30 da Lei n 9.250, de 26 de dezembro de 19952, por sua vez, afirma que a
moléstia deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
No mesmo sentido, o art. 39, incisos XXXI e XXXIII, e §§ 4o e 5o, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999, vigente à época dos fatos, dispõe que são isentos os proventos de aposentadoria
recebidos por portador de moléstia grave atestada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial.
Consolidando as disposições do ordenamento jurídico, assim dispõe o Enunciado
no 63 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Importa salientar que a isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da
data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo médico.
Pois bem.
No tocante ao laudo médico comprobatório da moléstia grave, o Superior Tribunal
de Justiça sumulou o entendimento de ser prescindível a sua emissão por serviço médico oficial,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em privilégio ao livre
convencimento motivado do julgador.

1 MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro. 4. ed. São Paulo, Dialética, 2005, p. 178 - 179.
2 Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os
incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.910412/2009-13

Confira-se:
Súmula 598-STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o
reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado
entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
(STJ. 1a Seção. Aprovada em 08/10/2017).
Da análise dos documentos anexados, observa-se que os laudos exarados pelo
Município de Cabo Frio demonstram a existência de cardiopatia grave nos anos-calendário 2003
a 2007.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
NORMAS PROCESSUAIS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS A
IMPUGNAÇÃO. Salvo nas hipóteses contempladas no seu parágrafo quarto, dispõe o
artigo 16 do Decreto 70.235/72 que a prova documental deve ser apresentada por
ocasião da impugnação. No entanto, naqueles casos em que tal documento tenha a
capacidade, por si só, de desconstituir o lançamento, essa regra pode ser flexibilizada
em respeito ao princípio da verdade material.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. Para o gozo
da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja
portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja
comprovada por laudo médico oficial.
(Acórdão 2201-010.808, Relator Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa,
Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, sessão 15/06/2023,
publicado 30/06/2023)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. Em homenagem
ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito
do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar
apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa
controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. LAUDO
MÉDICO PERICIAL. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU DA
RECIDIVA DA ENFERMIDADE. Para fazer jus à isenção do IRPF, o contribuinte
deve demonstrar, cumulativamente, que os proventos são oriundos de aposentadoria,
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.910412/2009-13

reforma, reserva remunerada ou pensão e que é portador ou foi diagnosticado com uma
das moléstias graves arroladas no inciso XIV do art. 6.o da Lei 7.713, de conformidade
com laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios. É inexigível a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da
moléstia grave. Precedente do STJ, Súmula 627/STJ. Nota PGFN/CRJ/N.o 863/2015,
item 1 22, alínea v”, da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN Parecer
PGFN/CRJ/N.o 701/2016, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme
despacho publicado no DOU de 17 de novembro de 2016. Ato Declaratório PGFN n.o 5,
de 3 de maio de 2016, e Solução de Consulta n.o 220 COSIT, de 2017. Direito
Creditório Reconhecido
(Acórdão no 2202-009.759, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, sessão 04/04/2023, publicado
15/05/2023)
Portanto, entendo que a recorrente comprovou ser portadora de moléstia grave no
ano-calendário de 2005 e faz jus à isenção do imposto de renda.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 101
DF CARF MF
Original